Tribunal: TJDFT
Processo: 0026239-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0026239-13.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LBR - LACTEOS BRASIL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos modificativos, formulado nos embargos de declaração opostos por LBR - LÁCTEOS BRASIL S.A, intime-se o embargado para se manifestar. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2021 10:31:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator